Tribunal: TJPA
Processo: 0801677-75.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801677-75.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NELSON QUEIROS BLOIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABÍVEIS QUANDO OCORRER OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTE. LITISPENDÊNCIA RECURSAL.OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de obscuridade a ser corrigida.

3.

Foram interpostos quatro recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual seja, a legalidade da aplicação da multa. Situação que induz a ocorrência da litispendência recursal.

4.

No caso, os três elementos são identificados nos três agravos de instrumento interpostos, os quais buscam a desconsideração da multa aplicada, situação que reforça a tese da perda do objeto do presente recurso com o julgamento do mérito do mandado de segurança e o pedido de cumprimento provisório da sentença.

5.

Quanto ao desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade, o objeto do presente recurso é o mesmo formulado na apelação interposta, o que infringe a norma processual pátria, já que o nosso sistema jurídico consagra que, para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto em lei.

6.

Não há como dar continuidade ao recurso, haja vista a perda do objeto e a ocorrência da litispendência recursal, assim como a inobservância do princípio da singularidade recursal.

7.

Conheço do recurso, porém, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, ante a impossibilidade em se conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto, em razão da litispendência e inobservância ao princípio da unirrecorribilidade.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0801677-75.2017.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS.

EMBARGADO:
NELSON QUEIROS BLOIS
.

DEFENSORA PÚBLICO: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): T
rata-se de
EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e embargado
NELSON QUEIROS BLOIS.

Busca a parte recorrente corrigir o Acórdão de id.
3742630 - Pág. 1/7
, dado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTE. LITISPENDÊNCIA RECURSAL.OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Foram interpostos quatro recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual seja, a legalidade da aplicação da multa. Situação que induz a ocorrência da litispendência recursal.

2.No caso, os três elementos são identificados nos três agravos de instrumento interpostos, os quais buscam a desconsideração da multa aplicada, situação que reforça a tese da perda do objeto do presente recurso com o julgamento do mérito do mandado de segurança e o pedido de cumprimento provisório da sentença.

3.Quanto ao desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade, o objeto do presente recurso é o mesmo formulado na apelação interposta, o que infringe a norma processual pátria, já que o nosso sistema jurídico consagra que, para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto em lei.

4.Não há como dar continuidade ao recurso, haja vista a perda do objeto e a ocorrência da litispendência recursal, assim como a inobservância do princípio da singularidade recursal.

5.Conheço do recurso, porém, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, ante a impossibilidade em se conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto, em razão da litispendência e inobservância ao princípio da unirrecorribilidade.

Inconformado, o embargante afirma que não há litispendência entre os recursos, pois o agravo interposto busca discutir sobre a majoração da multa que foi imposta.

Por tal razão não ocorreu violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois há distintos recursos manejados contra diversas decisões.

Destarte, há omissão na medida em que não foram enfrentados todos os argumentos suscitados pelo ente público em agravo interno capaz de, em tese, infirmar a decisão agravada e, ainda, que foi adotado fundamento contrário em evidente erro de fato nas premissas adotadas pelo acórdão
.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (id.
4659785 - Pág. 1).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de obscuridade a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo embargante,
busca o agravo interno reformar a decisão monocrática de extinção do recurso, a fim de que seja apreciado o mérito recursal, para que o Município não seja condenado ao pagamento de
astreinte,
caso mantida a posição, seja, ao menos, diminuído o seu montante.

Ao compulsar os autos principais, de fato, foi proferida sentença no Mandado de Segurança e concedida a segurança, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas CONCEDO A SEGURANÇA em caráter definitivo,
mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.

Posteriormente, foi requerido o cumprimento provisório da sentença para que a informação solicitada fosse prestada, sob pena de multa, em caso de desobediência.

Deferido o pedido, o juízo determinou o cumprimento, assim como fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de desobediência da ordem.

Posicionamento que ensejou a interposição de um agravo de instrumento, em
11/03/2019
, que recebeu o número
0801666-75.2019.814.0000
, em que um dos pedidos foi a anulação de qualquer medida coercitiva, considerando o exaurimento do objeto o que tornaria o título inexigível.

Em
26/03/2019
, foi interposta apelação, em que um dos seus capítulos pede a supressão da multa aplicada.

Outro Agravo de Instrumento foi interposto, dessa vez em
06/08/2019
, cujo pedido principal requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação do pedido de cumprimento de sentença, porém, no mesmo recurso foi questionada a multa aplicada usando o mesmo argumento de impossibilidade de se cumprir a ordem exarada pelo Juízo.

Como se vê, foram interpostos
quatro recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual seja, a legalidade da aplicação da multa.

Situação que induz a
ocorrência da litispendência recursal
e a infringência ao princípio da singularidade.

Em relação à litispendência recursal, se sabe que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente.

Isso quer dizer que não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

No caso, os três elementos são identificados
nos três agravos de instrumento interpostos
, os quais buscam a desconsideração da multa aplicada, situação que reforça a tese da perda do objeto do presente recurso com o julgamento do mérito do mandado de segurança e o pedido de cumprimento provisório da sentença.

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA
RECURSAL
DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE.
LITISPENDÊNCIA
. AGRAVO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento, Nº 71008835894, Turma
Recursal

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 27-03-2020)

Quanto ao desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade,
o objeto do presente recurso é o mesmo formulado na apelação interposta
, o que infringe a norma processual pátria, já que o nosso sistema jurídico consagra que, para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto em lei. No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

5. Singularidade. Pelo princípio da singularidade, para cada decisão judicial recorrível é cabível um único tipo de recurso, vedado à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.

Igualmente, a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇ?O EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO IDÊNTICO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos em face do Acórdão nº 165.224, sob minha relatoria, já tendo sido recorrido pela mesma via recursal.

2. A parte já praticou o mesmo ato processual pelo qual exerceu o seu direito de recorrer, não podendo agora, posteriormente, complementar, substituir ou corrigir o recurso outrora interposto, uma vez que operada a preclusão consumativa. Assim, é inviável o ingresso de idêntico e novo recurso contra a decisão já atacada por anterior inconformidade.

3. É cediço que contra ato decisório é cabível um único recurso, consoante disciplina o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes STJ.

4. Ocorrência de preclusão consumativa.

5. Recurso não conhecido.

(2018.04808451-61, 198.393, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-28)

Diante de tais argumentos, como admitido pelo recorrente, a matéria em discussão diz respeito à multa aplicada, portanto sendo o mesmo objeto tratado em todos os demais recursos.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de
id.
3742630 - Pág. 1/7,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
NERY, Nelson Junior e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2016. p. 1.010.

Belém, 28/09/2021